Tribunal: TJMT
Processo: 1002132-77.2022.8.11.0028
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002132-77.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS - CNPJ: 02.415.583/0001-47 (APELANTE), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), EDNEIA LUFT - CPF: 937.368.001-34 (ADVOGADO), LAURENCO ALVES DA SILVA - CPF: 142.033.326-72 (APELADO), IULE ALVES DA SILVA - CPF: 010.162.541-30 (ADVOGADO), IULE ALVES DA SILVA - CPF: 010.162.541-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA FATURA DE ENERGIA – INADIMPLÊNCIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – DANO MORAL CONFIGURADO –
IN RE IPSA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A legitimidade ativa é uma das condições da ação, fato determinante para que o autor possa demanda em juízo a tutela de um direito, o Art. 17 do Código de Processo Civil, estabelece que:
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”.

Em razão da negativação indevida, nasce o direito de postular em juízo o direito de indenização.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Pedido Liminar no 1002132-77.2022.811.0028, ajuizada por LAURENÇO ALVES DA SILVA e IULE ALVES DA SILVA, acolheu em parte a pretensão deduzida na inicial e julgou parcialmente procedente o pedido, com o seguinte dispositivo:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes com resolução de mérito os pedidos formulados nesta ação de despejo c/c cobrança proposta por IULE ALVES DA SILVA e LAURENÇO ALVES DA SILVA em desfavor da IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, a fim de: 1. Declarar a rescisão do Contrato de Locação de Imóvel Comercial celebrado entre as partes; 2. Condenar a ré ao pagamento dos aluguéis e acessórios como conta de energia elétrica, vencidos no período de junho/2022 a outubro/2022, atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada obrigação; 3. Condenar a ré ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 28.608,24 (vinte e oito mil, seiscentos e oito reais e vinte e quatro centavos), atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso; 4. Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ). Em razão da sucumbência recíproca, custas e despesas processuais pro rata. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).”
(Id. 280657855).

Em suas razões, de Id. 274903960, a recorrente defende, preliminarmente, a ilegitimidade do autor LAURENÇO ALVES DA SILVA para figurar no polo ativo da ação, pois alega que o mesmo é pessoa estranha ao contrato de locação em discussão nos autos.

Sustenta, no mérito, que em momento algum causou danos extrapatrimonial defendendo que inexiste qualquer vínculo/liame jurídico entre LAURENCO ALVES DA SILVA e a apelante, e que só pelo fato de haver divergência quanto ao pagamento de aluguel com a locadora/ IULE ALVES DA SILVA, não enseja por si só a decretação de dano moral.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do apelado LAURENÇO, bem como que seja afastada a condenação em danos morais.

Apesar de intimados, id. 274903961, os apelados deixaram de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta por IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Pedido Liminar no 1002132-77.2022.811.0028, ajuizada por LAURENÇO ALVES DA SILVA e IULE ALVES DA SILVA, que julgou parcialmente procedente a ação.

Pois bem.

Da preliminar de ilegitimidade ativa do autor.

É cediço que a legitimidade ativa é uma das condições da ação, fato determinante para que o autor possa demanda em juízo a tutela de um direito.

O Art. 17 do Código de Processo Civil, estabelece que:
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”.

A doutrina alerta para a necessidade de uma interpretação mais ampla da legitimidade, considerando-a não apenas sob um aspecto formal, mas também material, a fim de garantir que aqueles que tenham interesse jurídico legítimo possam acessar o Judiciário.

A interpretação mais ampla da legitimidade ativa tem sido defendida pelo STJ, que reconhece que o beneficiário direto de um contrato possui legitimidade para exigir sua correta execução ou reparação por prejuízos causados:

"O beneficiário de contrato de prestação de serviço possui legitimidade para discutir eventuais irregularidades na execução, mesmo que não seja parte formal no ajuste, desde que demonstre prejuízo direto."
(REsp 1.510.697/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/15, DJe 22/6/15).

No presente caso, resta demonstrado que o autor Laurenço é o proprietário do imóvel, conforme escritura de compra e venda (id. 274902899), o qual foi sublocado por Iule, segunda autora, conforme Contrato de Locação de id. 274903853.

Ocorre que, a conta de fornecimento de energia da referida propriedade encontrava-se registrada no nome do apelado Laurenço e a parte recorrente deixou de adimplir com as faturas mensais, o que resultou na negativação do nome do proprietário do imóvel junto aos órgãos de proteção ao crédito, como pode ser observado no id. 274903865 e seguintes.

Desse modo, com a negativação por culpa da locatária do imóvel, ora apelante, nasceu o direito do Sr. Laurenço em postular o direito de indenização por danos morais e, portanto, configurada a sua legitimidade ativa na presente ação, como bem consignou o juízo singular.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa de Laurenço Alves da Silva, razão pela qual
rejeito
a preliminar aventada.

Do mérito.

A questão é simples e não carece de vasta digressão, uma vez que a controvérsia reside apenas na verificação da existência de dano moral.

É cediço que independentemente da situação que acarretou a negativação indevida, esta sempre será passível de indenização por danos morais, não é necessário demonstrar de forma concreto o dano sofrido em decorrência de tal cadastro, pois é pacifico o entendimento de que, nestes casos, incide o dano moral
in re ipsa,
ou seja, o dano é presumido.

No presente caso, tem-se configurada a ilegalidade na medida a recorrente não transferiu a titularidade da conta de energia para seu nome – comum em contratos de locação – e deixou de adimplir com as faturas que vinham em nome do proprietário do imóvel, ora apelado Laurenço, o que resultou em inscrição indevida do nome daquele no cadastro de inadimplentes.

Para o caso, o STJ tem ratificado o entendimento de que o dano moral proveniente de negativação indevida é presumido, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal. Vejamos alguns julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) COBRANÇA INDEVIDA (...) DANO MORAL IN RE IPSA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O STJ pacificou o entendimento de que, no caso dos autos, o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal. (...) 6. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.”
(AgRg no AREsp no. 401.564/RJ, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/04/2014, DJe 08/05/2014 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. (...) JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. (...) 5. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". 6. A apreciação da alegada contrariedade ao texto constitucional extrapola a competência desta Corte. Cabe ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo, pois, de recurso especial que sustenta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de se usurpar a competência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp no. 399013/PE, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014 – sem grifos no original).

Assim, configurado o ato ilícito perpetrado pela parte recorrente diante da negativação indevida do nome da parte autora/recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano, é
in re ipsa
.

Ademais, a parte recorrente não insurgiu contra o
quantum
indenizatório fixado.

Portanto, impõe-se o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025